Tribunal: TJDFT
Processo: 0753376-14.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO CONJUNTO. CUMPRIMENTO. SENTENÇA. VIGÉSIMA QUINTA HORA. PAGAMENTO. EXIGIBILIDADE. CARREIRA. POLICIAL PENAL. DISTRITO FEDERAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO, DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE PREJUDICADO E, NA PARTE NÃO PREJUDICADA, DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento contra decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento individual de sentença coletiva.
2. Agravo interno contra decisão monocrática que conheceu parcialmente do agravo de instrumento e, na extensão, indeferiu o requerimento de concessão de efeito suspensivo e recebeu o agravo de instrumento somente em seu efeito devolutivo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem (i) em definir se o agravo de instrumento deve ser conhecido integralmente e (ii) em definir se a superveniência da Lei Distrital no 7.481/2024, que instituiu o regime de subsídio para a carreira de Policial Penal do Distrito Federal, afasta a exigibilidade do pagamento da vigésima quinta (25) hora, reconhecida em título judicial formado sob o regime remuneratório anterior.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A análise em sede recursal de questão não apreciada em primeira instância é impossível, ainda que trate-se de matéria de ordem pública.
4. A Lei Distrital no 7.481/2024 foi editada para reestruturar a carreira da Polícia Penal do Distrito Federal. O art. 1o do referido normativo determinou que a remuneração dos policiais penais, antes regulamentada pela Lei Distrital no 3.669/2005, seria transformada em subsídio, fixado em parcela única, vedado o acréscimo de qualquer gratificação, adicional, abono, prêmio, verba de representação ou outra espécie remuneratória, na forma do art. 144, § 9o, c/c art. 39, § 4o, da Constituição Federal de 1988. O art. 2o da Lei Distrital no 7.481/2024 lista as parcelas remuneratórias que estão compreendidas no subsídio, dentre os quais, não se encontra o adicional por serviço extraordinário.
5. A parcela remuneratória única instituída pela Lei Distrital no 7.481/2024 não exclui o direito à hora extra porquanto esta trata-se de contraprestação de atividades desempenhadas pelo servidor além da jornada normal de trabalho, que extrapola a quantidade remunerada pelo subsídio.
6. O regime de parcela única remunera o serviço regular do cargo, mas não o serviço extraordinário, de modo que é devido o pagamento de horas-extras, caso prestadas.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, na extensão, desprovido. Agravo interno parcialmente prejudicado e, na parte não prejudicada, desprovido.
Teses de julgamento: “1. As matérias não apreciadas previamente pelo Juízo de Primeiro Grau não podem ser decididas de forma inédita em sede recursal, ainda que trate-se de matérias de ordem pública. 2. O novo regime jurídico dos policiais penais do Distrito Federal não afasta o recebimento de hora-extra, não obstante o pagamento de adicional noturno”.
___________________________
Dispositivos relevantes citados: Lei Distrital no 7.481/2024, arts. 1o e 2o; Lei Complementar Distrital no 840/2011, art. 59
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AI 0751746-54.2024.8.07.0000, Rel. Des. Sandra Reves, Sétima Turma Cível, j. 19.3.2025; TJDFT, AI 0706696-73.2022.8.07.0000, Rel. Des. Soníria Rocha Campos D'assunção, Sexta Turma Cível, j. 22.6.2022; STF, ADI 5404, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 6.3.2023; TJDFT, AI 0725217-61.2025.8.07.0000, Rel. Des. Robson Barbosa de Azevedo, Sétima Turma Cível, j. 29.10.2025; TJDFT, AI 0709096-55.2025.8.07.0000, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, Sexta Turma Cível, j. 21.5.2025.